Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. MULTIPLICIDADE DE ANTECEDENTES PENAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova constituída nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos fatos em exame.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. A multirreincidência caracterizada por 4 (quatro) condenações penais definitivas anteriores (já descontadas outras quatro empregadas para os antecedentes) demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1/4 (um quarto).
4. Tratando-se de multirreincidência e maus antecedentes, inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso parcialmente provido.